Tribunal: STF
Processo: RE 240406
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. BANCOS: PORTAS ELETRÔNICAS: COMPETÊNCIA
MUNICIPAL. C.F., art. 30, I, art. 192.
I. - Competência municipal
para legislar sobre questões que digam respeito a edificações ou
construções realizadas no município: exigência, em tais edificações,
 de certos componentes. Numa outra perspectiva, exigência de
equipamentos de segurança, em imóveis destinados ao atendimento do
público, para segurança das pessoas. C.F., art. 30, I.
II. - R.E.
conhecido, em parte, mas improvido.